Tribunal: TJES
Processo: 0000449-22.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-22.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK e outros

APELADO: NELSON SILVA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000449-22.2020.8.08.0013

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A.

APELADO:
NELSON SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a quatro contratos de empréstimo pessoal, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor, pessoa idosa, sustenta não ter contratado os serviços, impugnando a autenticidade das assinaturas apresentadas pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o esgotamento da via administrativa é condição indispensável para o ajuizamento da ação; (ii) determinar sobre quem recai o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato particular quando impugnada pelo consumidor; (iii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar; e (iv) definir o regime de repetição do indébito (simples ou em dobro) e a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) garante o acesso ao Judiciário independentemente do exaurimento da via administrativa, inexistindo carência de ação por falta de interesse de agir.

4. Segundo o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC, art. 429, II).

5. A ausência de prova pericial grafotécnica por inércia do banco, aliada à narrativa contraditória sobre o método de contratação (biometria facial versus assinatura manuscrita), conduz à declaração de nulidade do negócio jurídico.

6. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado diretamente em conta de natureza alimentar de pessoa idosa gera dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Conforme a modulação de efeitos estabelecida no EREsp nº 1.413.542/RS, a restituição em dobro do indébito aplica-se apenas aos descontos realizados após 30.03.2021, devendo os anteriores serem restituídos de forma simples.

8. É admitida a compensação de valores eventualmente creditados na conta do consumidor para evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 368).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário desloca o ônus da prova à instituição financeira, que deve demonstrar a higidez do documento. 2. Os descontos indevidos por empréstimo não contratado em verba alimentar configuram dano moral presumido. 3. A repetição em dobro do indébito em contratos de consumo, independentemente de má-fé, aplica-se às prestações pagas após 30.03.2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 369, 428, I, e 429, II; CC, arts. 368 e 884; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC nº 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, AC nº 0001018-02.2020.8.08.0020, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJES, AC nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, AC nº 0006772-19.2020.8.08.0021, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2022; TJSP, AC nº 1000611-65.2021.8.26.0400, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000449-22.2020.8.08.0013

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A.

APELADO:
NELSON SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Consignou que, diante da impugnação veemente da autenticidade das assinaturas pela parte autora, caberia à instituição financeira o ônus de provar sua higidez, nos termos do Tema 1061 do STJ e dos arts. 369 e 429, II, do CPC. Ressaltou que o Banco permaneceu inerte quanto à produção de prova pericial grafotécnica e não comprovou a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor.

Ao final, o juízo
a quo
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo nº 1211311997, 1211311292, 1211311294 e 1211311978. Em decorrência, condenou o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 6.928,07, perfazendo o total de R$ 13.856,14. Ademais, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, considerando o caráter
in re ipsa
do prejuízo.

Irresignado, sustenta o apelante, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por não ter o autor esgotado a via administrativa. No mérito, alega a validade dos contratos, afirmando que a contratação se deu mediante biometria facial e apresentação de documentos, o que demonstraria a manifestação de vontade do recorrido. Aduz a inexistência de má-fé, o que afastaria a repetição em dobro, e a ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais, configurando mero dissabor cotidiano. Pugna, subsidiariamente, pela restituição na forma simples e redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o banco recorrente não produziu prova da regularidade da contratação nem da disponibilização do valor. Reitera que as assinaturas apresentadas pelo banco possuem indícios claros de manipulação digital ("borras", impressão em preto e branco) e não condizem com seu padrão gráfico.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à validade de quatro contratos de empréstimo pessoal que geraram descontos na conta corrente do autor, idoso de 72 anos, nos meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, totalizando a quantia de R$ 6.928,07. O cerne da questão reside na autenticidade das assinaturas e na regularidade do procedimento de contratação.

Pois bem. Inicialmente, o banco apelante alega a carência da ação por ausência de pretensão resistida na esfera administrativa. A preliminar não merece prosperar.

O acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
O ordenamento jurídico pátrio, via de regra, não condiciona o exercício do direito de ação ao exaurimento da via administrativa.

Neste mesmo sentido, esta E. Terceira Câmara Cível, ao analisar caso análogo, já assentou o entendimento de que
“a preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo e
xceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2024).

Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc . VI, do CPC
(falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa
) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF)
- O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade
– Extinção afastada - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65 .2021.8.26.0400, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 6º, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente.

Na hipótese, desde a peça inicial, o autor alega que não reconhece a origem dos descontos realizados em sua conta bancária e impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas constantes das propostas apresentadas pelo réu.

Nesse cenário, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na ocasião daquele julgamento, o Tribunal da Cidadania consignou que:

“[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015).

Em face disso,
‘o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu
(art. 429, II, CPC)’ - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Fixada tal premissa e volvendo-me ao caso dos autos, observo que, a despeito de o banco recorrente ter apresentado o contrato tido como assinado pelo autor, este impugnou expressamente a assinatura de tal instrumento.

Observa-se, ademais, que o apelado apontou evidências de manipulação digital ("borras" e discrepâncias anatômicas) nas assinaturas das propostas de ID 19514287. Malgrado a impugnação específica, o Banco Agibank permaneceu inerte, não requerendo a perícia grafotécnica necessária para validar os documentos.

Repisa-se que, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, nos termos da decisão saneadora de fls. 100/102, deixou o prazo transcorrer
in albis,
sem qualquer manifestação, consoante certificado ao ID 19513724.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de produção probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, evidencia-se o desinteresse do banco réu em comprovar suas alegações, sobretudo porque sobre si recaía o
onus probandi.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024).

Além disso, os demais documentos dos autos não são capazes de enrobustecer a tese do banco réu, a exemplo do denominado “Extrato de Pagamento”, o qual consubstancia peça unilateral, desprovida de qualquer mecanismo de validação externa, não evidenciando, indene de dúvidas, o efetivo depósito dos valores na conta de titularidade do autor e que esteja vinculado aos contratos alegados.

Não bastasse, quadra destacar a manifesta contradição entre a tese recursal e o acervo probatório coligido aos autos. O apelante sustenta, em suas razões, que a contratação teria sido aperfeiçoada mediante o uso de biometria facial e assinatura eletrônica, chegando a colacionar ilustrações genéricas acerca de tal tecnologia para fundamentar a validade do negócio jurídico. Contudo, ao compulsar os instrumentos específicos apresentados pela própria instituição financeira (IDs 19514287), verifica-se que as propostas de adesão ostentam, em verdade, assinaturas manuscritas em papel. Tais assinaturas, como visto, foram objeto de expressa impugnação pelo recorrido, inexistindo nos autos qualquer log de validação sistêmica, registro fotográfico ("selfie") do autor ou comprovante de certificado digital que sustente a narrativa da biometria. Resta, dessa forma, evidente que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a consequente inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, da conta bancária de titularidade do Apelado, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021, a ser apurado em liquidação.

Avançando, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese sub examine, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos da conta bancária do autor, que já é idoso, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, este merece acolhimento parcial apenas para evitar o enriquecimento sem causa da parte que eventualmente recebeu tais quantias. Neste sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante,
permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária
.
[...] 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006772-19.2020.8 .08.0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4
. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/02/2024).

Assim, muito embora não comprovada a higidez da contratação, o valor a ser restituído ao autor poderá ser compensado com o montante eventualmente creditado em seu favor, cuja exata dimensão será apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõem os artigos 368 e 373 do Código Civil, a fim de obstar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do mesmo diploma.

Deste modo, fica autorizada a compensação, exclusivamente em fase de liquidação de sentença, de eventuais montantes que o banco comprove, de forma cabal e documental, terem sido efetivamente creditados e utilizados pelo autor em virtude dos referidos contratos nulos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença fustigada a fim de
(i)
restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas; e
(ii)
permitir que os valores descontados do Autor sejam compensados com eventual débito creditado em seu favor, desde que efetivamente comprovado, consoante fundamentação supra, montante a ser devidamente apurado em sede de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.